Tribunal: TJMT
Processo: 1022845-17.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022845-17.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), E. P. R. F. - CPF: 111.086.381-04 (AGRAVADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (AGRAVADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA MIRANDA - CPF: 406.724.921-72 (AGRAVADO), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (AGRAVADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (AGRAVADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA - CPF: 063.058.861-99 (AGRAVADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (AGRAVADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (AGRAVADO), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (AGRAVADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (AGRAVADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), RICHARD MAGALHAES - CPF: 001.547.051-28 (AGRAVADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), WESLEY MARQUES DA SILVA - CPF: 050.511.541-74 (AGRAVADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (AGRAVADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOANESSA MAYLA NASCIMENTO - CPF: 024.620.811-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), VIVIANE ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), VALERIA LOPES MONTEIRO - CPF: 009.955.191-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES BASSAGA - CPF: 039.860.241-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (AGRAVANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA MIRANDA - CPF: 406.724.921-72 (AGRAVANTE), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (AGRAVANTE), E. P. R. F. - CPF: 111.086.381-04 (AGRAVANTE), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (AGRAVANTE), GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA - CPF: 063.058.861-99 (AGRAVANTE), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (AGRAVANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (AGRAVANTE), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (AGRAVANTE), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (AGRAVANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), RICHARD MAGALHAES - CPF: 001.547.051-28 (AGRAVANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VINICIUS DE MORAES MATA - CPF: 062.923.711-58 (AGRAVADO), E. P. R. F. - CPF: 111.086.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINE DE FREITAS VIEIRA - CPF: 061.122.201-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAES MATA - CPF: 062.923.711-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (REU), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (REU), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (REU), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (REU), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), WESLEY MARQUES DA SILVA - CPF: 050.511.541-74 (REU), RICHARD MAGALHAES - CPF: 001.547.051-28 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 660 E 339 DO STF. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO TARDIA DE MÍDIAS PERICIAIS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do CPC (Temas n. 660 e 339/STF).

2. Preliminar. O agravado sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, alegando que o agravante apenas reiterou argumentos já enfrentados pela Corte de origem.

3. Mérito. O agravante alega incorreta aplicação do Tema 660 do STF, argumentando que busca a invalidade de provas obtidas de forma ilegal, mediante requisição direta sem prévia autorização judicial, bem como a não incidência do Tema 339 do STF, por suposta ausência de análise de teses defensivas.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, atacando especificamente os fundamentos da decisão agravada; e (ii) analisar se a decisão agravada aplicou corretamente os Temas 660 e 339 do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais abordam os aspectos nos quais o agravante pretende a reforma da decisão, atacando seus fundamentos.

6. O acórdão recorrido consignou expressamente que houve autorização judicial para a devassa dos aparelhos celulares apreendidos, afastando a alegação de violação ao sigilo constitucionalmente protegido.

7. Quanto aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), o acórdão fundamentou-se no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), que reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios da UIF com órgãos de investigação criminal, sem necessidade de autorização judicial prévia, desde que observadas garantias de sigilo e vinculados a procedimento formalmente instaurado.

8. A alegação de cerceamento de defesa por disponibilização tardia de mídias periciais foi devidamente analisada pelo acórdão recorrido, que concluiu pela inexistência de prejuízo, uma vez que os dados extraídos dos dispositivos móveis estavam documentados nos autos desde a fase investigativa, por meio de relatórios elaborados por peritos da Polícia Civil.

9. O acórdão destacou que foi concedido prazo às partes para manifestação sobre as mídias disponibilizadas, inclusive para eventual retificação das alegações finais, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

10. A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 339 do STF, pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente sobre todas as questões relevantes, não sendo necessário o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

11. A aplicação do Tema 660 do STF também foi adequada, pois a análise da suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa dependeria de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais abordam os aspectos nos quais se pretende a reforma da decisão agravada. 2. É correta a aplicação dos Temas 660 e 339 do STF para negar seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e a análise da suposta violação a princípios constitucionais dependeria de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, LVI, X, LXXIX, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b"; CPP, art. 563; Lei n. 12.965/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748.371/MT, Tema 660 da Repercussão Geral; STF, AI n. 791.292 QO-RG/PE, Tema 339 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1022845-17.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Temas n. 660
e
339/STF
).

O agravante alega a incorreta aplicação do Tema 660 do STF, busca a invalidade, nulidade das provas que embasaram a condenação, ao argumento que foram obtidas de forma ilegal, mediante indevida requisição direta (sem uma prévia autorização judicial) pela Autoridade Policial de compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFS) pela UIF (COAF), em afronta ao direito à privacidade e à proteção de dados pessoais, garantidos constitucionalmente. Cita suposta violação ao art. 5º, X, LV e LVI da CF/88.

Aduz a não incidência do Tema 339 do STF, visto que não foram analisadas as teses levantadas por sua defesa técnica, em afronta ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal (id. 329624390).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 329726358.

Contrarrazões
(id. 330128882).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Temas n. 660
e
339/STF
).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O agravado argui a preliminar e sustenta que nas razões recursais o agravante se ateve a reiterar os argumentos já enfrentados pela Corte de origem e que ensejaram a inadmissibilidade do apelo extremo, incorrendo, portanto, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade.

Todavia, alega a incorreta aplicação do Tema 660 do STF, pois busca a invalidade, nulidade das provas que embasaram a condenação, ao argumento que foram obtidas de forma ilegal, mediante indevida requisição direta, bem como, aduz a não incidência do Tema 339 do STF, visto que não foram analisadas as teses levantadas por sua defesa técnica.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 306974382. Alegou violação aos arts. 5º, incisos LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, no v. acórdão recorrido ficou consignado que sustentou a ausência de decisão judicial autorizando a devassa nos aparelhos celulares apreendidos na posse de Willian Barbosa Araújo, assim como a requisição dos dados cadastrais junto às operadoras de telecomunicações, mas que
houve expressa autorização judicial
para a devassa dos aparelhos celulares apreendidos na posse do investigado,
o que afasta a alegação de violação ao sigilo constitucionalmente protegido
.

Constou ainda que inexiste
motivação genérica ou inidônea
,
visto que foram expostos os elementos concretos e com lastro no acervo indiciário dos autos capazes de respaldar a mitigação do disposto no art. 5.º, incs. X e LXXIX, da CF, tudo nos termos da Lei n.º 12.965/2014 e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Sobre a alegação de nulidade das provas obtidas a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), elaborados pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), não configurou violação ao art. 5º, X, da Constituição da República, por constituem instrumentos legítimos de produção de inteligência voltados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades ilícitas, bem como, a questão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP
(Tema 990 da Repercussão Geral), com a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios da UIF com os órgãos de investigação criminal
, sem a necessidade de autorização judicial prévia
, desde que observadas as garantias de sigilo e vinculados a procedimento formalmente instaurado, sujeito a posterior controle jurisdicional.

Acerca das nulidades invocadas pelo agravante, no v. acórdão recorrido ficou consignado:

“E, como última preliminar suscitada, os apelantes
JOSÉ FELIPE
e
RICHARD
alegam a existência de nulidade absoluta do processo, sob o argumento de
cerceamento de defesa
decorrente da suposta ausência de disponibilização das mídias ópticas contendo o conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos com o corréu
Willian Barbosa Araújo
, os quais embasaram a deflagração da denominada Operação “Teia de Aranha”. Requerem, ademais, a invalidação das certidões de ID 268937070 e ID 268937071, bem de seus respectivos anexos, alegando preclusão em razão da juntada posterior à fase instrutória.

Sem razão.

Isso porque a teor do que preceitua o art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
, “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania “
é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”. (AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

In casu
, do cômputo do caderno processual, verifica-se que os dados extraídos dos dispositivos móveis apreendidos com
Willian
encontram-se documentados nos autos desde a fase investigativa, por meio dos Relatórios de Análise n.º 099/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933280 - págs. 264/267), n.º 100/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933281 - págs. 1/81), n.º 097/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933282 - págs. 1/15), n.º 057/2023 – NI/DERF/ROO (ID 268933282 - págs. 15/24) e n.º 105/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933298), todos elaborados por peritos da Polícia Civil e incorporados regularmente à persecução penal. Tais documentos constituem prova documental idônea, produzida sob a égide da legalidade, e foram expressamente utilizados como base para o oferecimento da denúncia.

Não se sustenta, portanto, a alegação de ocultação probatória ou de comprometimento à plenitude da defesa, uma vez que os elementos de convicção derivados da análise pericial estavam à disposição das partes desde os primórdios da investigação. A defesa, inclusive, teve integral acesso ao conteúdo pericial e oportunidade plena de confrontá-lo, conforme se infere do regular andamento da instrução, realizada em três audiências distintas (27/05/2024, 13/06/2024 e 04/07/2024), durante as quais foi possível à parte exercer o contraditório em sua plenitude, inquirindo testemunhas e apresentando as teses que entendeu pertinentes, conforme demonstram os registros constantes dos IDs 268936849, 268936903 e 268936999.

Ademais, consoante certificado nos autos no dia
24/10/2024
, sob o ID 268937070:

“
Certifico que, nesta data, estou procedendo à juntada do Laudo Pericial n. 22.10.2022.49711-01, referente às mídias ópticas correspondentes ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos no Inquérito Policial n. 349.4.2022.12229 (220/2022/DERF), na posse do denunciado WILLIAN BARBOSA ARAÚJO, que resultaram na confecção dos Relatórios de Análise n. 099/2022 – NI/DERF/ROO (ID 125164008), n. 100/2022 – NI/DERF/ROO (ID 125164009) e n. 097/2022 – NI/DERF/ROO (ID 125164010), oriundos da Ação Penal n. 1012450-97.2022.8.11.0003.
As referidas mídias estão armazenadas nesta Unidade Judicial, tendo em vista que não foi possível realizar a juntada no sistema PJe devido ao tamanho dos arquivos (parte 1 com 4,4 GB e parte 2 com 650 MB) e encontram-se à disposição das partes para livre acesso.

Certifico ainda que foi realizado um teste nos arquivos fornecidos pela autoridade policial, os quais abriram normalmente no computador utilizando a ferramenta "Cellebrite Reader", conforme mencionado no Laudo Pericial n. 22.10.2022.49711-01 da POLITEC.

Certifico também que estou procedendo à juntada do laudo pericial n. 214.2.16.9067.2024.167391-A01, mencionado no ofício de ID 154751663, o qual se refere aos aparelhos celulares apreendidos e que resultaram na elaboração do Relatório de Análise n. 048/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751664), Relatório de Análise n. 049/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751665), Relatório de Análise n. 052/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751667), Relatório de Análise n. 053/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751668), Relatório de Análise n. 055/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751669), Relatório de Análise n. 056/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751671) e Relatório de Análise n. 058/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154752148). As mídias ópticas correspondentes estão armazenadas na secretaria desta Unidade Judicial em um HD, devido ao grande volume dos arquivos, que totalizam 293 GB, conforme certidão de ID 155230631. Ademais, certifico que foi realizado um teste e os arquivos disponibilizados pela autoridade policial, constantes nesse HD, abriram normalmente no computador com a ferramenta “Cellebrite Reader”, mencionado no laudo pericial n. 214.2.16.9067.2024.167391-A01 da POLITEC
”.

Os mencionados laudos periciais foram acostados sob o ID 268937071 e o ID 268937072.

Na mesma data (24/10/2025), a d. autoridade judiciária determinou que as mídias extraídas dos aparelhos celulares apreendidos na posse de
Willian
fossem disponibilizadas por meio da plataforma OneDrive e concedeu prazo às partes para se manifestarem, inclusive para eventual retificação das alegações finais (ID 268937074), o que foi devidamente cumprido (ID 268937075 e ID 268937076).

Desta feita, a despeito da irresignação dos apelantes
JOSÉ FELIPE
e
RICHARD
relativa à disponibilização tardia das mídias ópticas com o conteúdo extraído dos celulares confiscados com o corréu
Willian
, que embasou a deflagração da Operação Policial “Teia de Aranha”, o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados, tanto que foi concedido prazo de cinco dias às partes para se manifestarem acerca de tais elementos probatórios, afastando de forma categórica qualquer mácula que pudesse comprometer a validade do processo.

No que tange à impugnação das certidões e documentos anexados após o encerramento da instrução, alegando-se preclusão, também não há como prosperar. Conforme já esclarecido, a documentação juntada nada mais fez do que formalizar elementos que já integravam o processo, não introduzindo qualquer prova nova. Trata-se de material que apenas consolida e respalda os dados outrora produzidos, não alterando o substrato fático-probatório nem comprometendo a estratégia defensiva.

Assim, não tendo a i. defesa técnica logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a juntada tardia do Laudo Pericial n.º 22.10.2022.49711-01 e das mídias ópticas correspondentes ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos no Inquérito Policial n.º 349.4.2022.12229 (220/2022/DERF), na posse do denunciado
Willian
, tenha causado efetivo prejuízo aos ora apelantes, afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual
.”

Percebe-se que não há ausência de fundamentação (Tema 339 do STF).

Além disso, sobre a alegação de violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa), embora o agravante sustente que
busca a invalidade, nulidade das provas que embasaram a condenação e que afrontaram direito à privacidade e à proteção de dados pessoais, garantidos constitucionalmente, em verdade as questões foram devidamente analisadas e sanadas no v. acórdão recorrido, rechaçando as teses do agravante.

Nesse passo, subsistindo a tese de que o acórdão recorrido não teria assegurado a ampla defesa e o contraditório,
seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I. Da sistemática de repercussão geral
.

a) Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (
STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral das matérias vertidas obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

b) Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta
“não houve motivação/fundamentação muito menos idônea suficiente, aliás, sequer o devido enfrentamento/análise de todos os argumentos relevantes arguidos em favor do ora Recorrente”.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas e os elementos probatórios que denotam a conclusão pela manutenção da condenação, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, quanto às supostas violações aos artigos 5º, incisos LIV, LV, e 93, IX, da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, segunda parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026